Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADE COMERCIAL. USO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO DE RATEIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pela proprietária de unidade comercial contra a sentença que, em ação de embargos à execução de taxas condominiais, reconheceu a obrigatoriedade de contribuição da apelante ao rateio das despesas do condomínio edilício. A apelante argumenta que não utiliza as áreas comuns e, por isso, não deveria ser responsabilizada pelas taxas. Pede, subsidiariamente, que, caso mantida a obrigação, o valor seja proporcional ao uso efetivo das áreas e serviços comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão controvertida consiste em determinar a legitimidade da cobrança das taxas condominiais da apelante, considerando a alegação de que não utiliza as áreas comuns e o fato de que a convenção do condomínio estabelece a divisão proporcional das despesas entre os condôminos, independentemente do uso das áreas comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois a loja da apelante está inserida em um condomínio edilício, onde as áreas comuns são utilizadas em conjunto por todos os condôminos, inclusive pela apelante, que ocupa unidade comercial. A convenção do condomínio e as atas de assembleias que fixaram o valor das taxas estão devidamente registradas, e a apelante não demonstrou vício ou irregularidade nesses documentos. De acordo com o Código Civil, os condôminos são responsáveis pela contribuição das despesas comuns na proporção das frações ideais de suas unidades, não havendo ressalva quanto ao uso específico das áreas comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação conhecida e não provida, para manter a sentença que reconheceu a obrigação da apelante de contribuir com o rateio das despesas condominiais. A decisão está em conformidade com a convenção do condomínio e a legislação aplicável. Honorários recursais fixados.
Tese: A obrigação de rateio das despesas condominiais se impõe ao proprietário de unidade autônoma em condomínio edilício, independentemente da utilização das áreas comuns, quando prevista na convenção do condomínio e aprovada em assembleia, conforme o Código Civil.